Tribunal: TJDFT
Processo: 0739123-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739123-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DANTAS LUIZ AGRAVADO: ANTONIO BENTO SERAFIM NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alexandre Dantas Luiz em face da r. decisão (ID 64122572) que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Antonio Bento Serafim Neto, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Nas razões recursais (ID 64122570), narra que apresentou exceção de pré-executividade na qual alega que não é possível a penhora de sua remuneração, pois a margem consignável está completamente comprometida com empréstimos e a penhora inviabilizaria a subsistência dele e da família, comprometendo 65% (sessenta e cinco por cento) dos seus rendimentos. O Executado/Agravante, no presente recurso, deixou de recolher o preparo e formula pedido de gratuidade de justiça (ID 64122570, pág. 2), apresentando fatura da Caesb (ID 64122607 - pág. 10); foto de medicação (ID 64122607 - pág. 11); contracheques dos meses de abril a junho de 2024 (ID 64122607 - págs. 12/14); fatura de energia elétrica (ID 64122607 - pág. 15); boleto bancário (ID 64122607 - pág. 16); prestação de jazigo (ID 64122607 - pág. 17); fatura de celular (ID 64122607 - pág. 18); recibos de pagamento de aluguel (ID 64122607 - págs. 20/22); receita médica (ID 64122607 - pág. 23); portaria e processo administrativo de aposentadoria (ID 64122607 - pág. 25/65). Em despacho (ID 64167581), foi oportunizado ao Agravante a apresentação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em adição aos documentos que instruem o feito, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Como resposta, foram colacionados, além dos documentos anteriores, recibos de pagamento de aluguéis (ID 64352672);contrato de locação residencial em que consta como locatário de imóvel com prestação mensal no valor de R$ 2.293,10 (dois mil, duzentos e noventa e três reais e dez centavos) (ID 64352673); fatura de pagamento realizado ao Banco do Brasil (ID 64352674); fatura de conta de celular (ID 64352675); fatura de energia elétrica (ID 64352677); receita de medicamentos (ID 64352682 e 64352683); portaria e processo administrativo de aposentadoria, bem como relatórios médicos de diagnóstico de câncer no rim esquerdo (ID 64352684); extrato bancário Nu (ID 64352680, 64352679, 64352678 e 64352681); e contracheque de setembro de 2024 (ID 64352695). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é servidor aposentado deste Tribunal e, considerando o último contracheque (ID 64352695), aufere rendimento bruto mensal de aproximadamente R$ 14.956,63 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), os quais, após os descontos legais, os consignados, 30% (trinta por cento) do líquido a título do Processo SEI 32148/2023 e plano de saúde, resultam no valor líquido em torno de R$ 3.746,13 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Ressalte-se que, malgrado tenha sido determinada a apresentação dos extratos de todas as contas bancárias movimentadas, o Agravante não apresentou os da Caixa Econômica Federal, na qual recebe a remuneração, conforme contracheque de ID 64352695, tampouco do Banco do Brasil, no qual também mantém conta bancária como comprovam as transferências verificadas no extrato do Banco Nu (ID 64352680). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários e previdenciário e ao comprovante de rendimentos colacionados ao feito (IDs 64352680, 64352679, 64352678 e 64352681). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator